Tribunal: TJDFT
Processo: 0718876-61.2022.8.07.0020
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-12-06

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. CUSTEIO DE TRATAMENTO. ATENDIMENTO DE URGÊNCIA. INTERVENÇÃO MEDICAMENTOSA AMBULATORIAL. RECUSA. PRAZO DE CARÊNCIA. NEGATIVA INDEVIDA. DANOS MORAIS. QUANTIA RAZOÁVEL. SENTENÇA MANTIDA. MULTA. ASTREINTES. EFETIVIDADE PROCESSUAL. QUANTUM. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. FIXAÇÃO DE LIMITE MÁXIMO. HONORÁRIOS. MANUTENÇÃO DA SUCUMBÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Apelação contra sentença que, nos autos da ação de obrigação de fazer combinada com danos morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a parte condenar a parte ré ao pagamento da quantia de R$ 3.000,00 a título de danos morais, bem como a custear todo o tratamento de saúde ventilado na inicial, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00. 1.1. No recurso, a ré pede a reforma da sentença e a improcedência dos pedidos. Sustenta, em suma, que a negativa do tratamento encontra respaldo contratual e legal, em razão do período de carência. Ao final, postula a redução do valor da indenização e da multa diária.
2. No caso, restou incontroverso que, pouco mais de 150 dias de vigência do plano, a autora buscou atendimento para intervenção medicamentosa ambulatorial tendo o relatório médico indicado expressamente a necessidade e urgência no tratamento diante do risco de vida da paciente. 2.1. Neste contexto, a legislação impõe a cobertura obrigatória da operadora de saúde quando já decorrido as primeiras 24h da contratação, nos termos dos artigos 12 e 35-C da Lei no 9.656/1998, sendo indevida a negativa do plano de saúde em custear o tratamento com fundamento no prazo de carência relativo ao período inicial de 180 (cento e oitenta meses). 2.2. Precedente: “(...) 4. A carência para atendimento de urgência ou emergência é de 24 (vinte e quatro) horas. Inteligência dos artigos 12, V, c e 35-C, I e II, da Lei 9.656/1998 e do artigo 3o, inciso XIV, da Resolução Normativa 259, da ANS. Compreensão que faz concluir pela ilegalidade da estipulação de prazo superior de carência com limitação de cobertura em situação de urgência e emergência. (...) 6. Mostra-se abusiva a cláusula contratual de plano de saúde que prevê carência para utilização dos serviços de assistência médica nas situações de emergência ou de urgência quando estabelecida em prazo superior de 24 horas contado da data da contratação (Inteligência da Súmula n. 597 do STJ). (...)” (07085295420218070003, Relator: Diva Lucy de Faria Pereira, 1a Turma Cível, DJE: 31/8/2023).
3. Diante das peculiaridades do presente caso, considerando a gravidade do quadro de saúde da requerente, registrado expressamente como urgente o atendimento pelo médico assistente, inclusive com risco de vida, ressalta evidente a extrapolação do dissabor/aborrecimento/irritação, atingindo a esfera dos direitos da personalidade a recusa injustificada na cobertura na ocasião de extrema necessidade. 3.1. Precedente: “(...) Mostra-se abusiva a conduta do plano de saúde, que deixou de autorizar internação do autor, solicitada em caráter de urgência, quando já transcorrido o prazo legal de carência de 24 (vinte e quatro) horas. A compensação por danos morais deve ser arbitrada em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. No caso, o valor de R$ 5.000,00 mostra-se proporcional, razoável e adequado ao abalo experimentado. (...)”. (07181923820188070001, Relator: João Egmont, 2a Turma Cível, DJE: 12/2/2019.)
4. A fixação do valor da indenização por danos morais possui natureza subjetiva e deve ser feita pelo magistrado de acordo com parâmetros de proporcionalidade e razoabilidade. 4.1. Neste particular, atento às circunstâncias do caso, vislumbra-se razoável e proporcional o valor fixado pela sentença em R$ 3.000,00, conforme vem sendo arbitrado por este Tribunal de Justiça em casos semelhantes. 4.2. Precedente: “Mostra-se abusiva a conduta do plano de saúde, que deixou de autorizar internação do autor, solicitada em caráter de urgência, quando já transcorrido o prazo legal de carência de 24 (vinte e quatro) horas. A compensação por danos morais deve ser arbitrada em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. No caso, o valor de R$ 5.000,00 mostra-se proporcional, razoável e adequado ao abalo experimentado”. (07181923820188070001, Relator: João Egmont, 2a Turma Cível, DJE: 12/2/2019.)
5. É cediço que o instituto da multa para a efetivação da tutela específica, com previsão no art. 536, §1o, do CPC, não possui caráter punitivo, mas sim inibitório, a fim de coagir a parte obrigada ao cumprimento da obrigação de fazer estabelecida. 5.1. Assim, as astreintes constitui forma de pressão sobre a vontade da parte ré, destinada a convencê-la a cumprir a ordem jurisdicional, proporcionando ao processo um resultado útil, prático. 5.2. No tocante à razoabilidade e proporcionalidade da multa, agora na perspectiva de se apurar o quantum fixado, importa que a análise se alinhe com o disposto no art. 8o do CPC, que dispõe o seguinte: “Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência”. 5.3. Na hipótese, evidente a validade da multa aplicada, no entanto, um limite máximo deve ser fixado, para evitar que se torne exacerbado, irrazoável e desproporcional.
6. Sentença reformada em parte apenas para que as astreintes sejam reduzidas para 1.000,00 (um mil reais) por dia, observado o limite máximo de R$ 30.000,00 (trinta mil reais). 6.1. Mantida a distribuição dos ônus sucumbenciais fixados na origem diante da alteração mínima, sem majoração em grau de recurso a que se refere o §11 do art. 85 do CPC, ante o provimento do apelo.
7. Recurso parcialmente provido.